Tribunal: STF
Processo: MS 23795
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-09
Data de publicação: 2000-11-09

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA
QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 1.533/51,
ART. 18) - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDA.
MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - CONSUMAÇÃO -
EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - CONSTITUCIONALIDADE.
- Com o decurso in albis do prazo decadencial de 120 dias,
a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51 - cuja
constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal
(RTJ 142/161 - RTJ 145/186 - RTJ 156/506) -, extingue-se, de pleno
direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança.
MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA
IMPETRAÇÃO.
- O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a
fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir
da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no
Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera
jurídica do interessado. Precedentes.
A CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - QUE SÓ ATINGE O DIREITO
DE IMPETRAR O WRIT - NÃO GERA A PERDA DO DIREITO MATERIAL AFETADO
PELO ATO ABUSIVO DO PODER PÚBLICO.
- O ato estatal eivado de ilegalidade ou de abuso de poder
não se convalida e nem adquire consistência jurídica, pelo simples
decurso, in albis, do prazo decadencial a que se refere o art. 18 da
Lei nº 1.533/51.
Desse modo, a extinção do direito de impetrar mandado de
segurança, resultante da consumação do prazo decadencial, embora
impeça a utilização processual desse instrumento constitucional, não
importa em correspondente perda do direito material, ameaçado ou
violado, de que seja titular a parte interessada, que sempre
poderá  - respeitados os demais prazos estipulados em lei -
questionar, em juízo, a validade jurídica dos atos emanados do Poder
Público que lhe sejam lesivos. Precedente: RTJ 145/186-194.